Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700819-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA SOUSA NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA FRANCISCA SOUSA NOGUEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de busca e apreensão - PJe no 0728696-69.2019.8.07.0001, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor da agravante, cujo teor transcrevo, verbis: Defiro o beneplácito da justiça gratuita para a parte requerida. Trata-se de ação de Busca e Apreensão com respaldo no Decreto/Lei 911/69, em que a parte requerida realizou um contrato com cláusula de alienação fiduciária junto ao autor, se comprometendo a pagar 48 parcelas fixas , sendo a primeira vencida em 09/09/2017 e a última em 09/08/2021. O banco autor expediu notificação extrajudicial, no dia 10/07/2019, solicitando o pagamento da parcela 21 (com vencimento em 09/05/2019) e demais subsequentes. O expediente foi recebido no endereço constante da Cédula de Crédito Bancário ( Q QUADRA 5 502 1480 1580, SETOR INDUSTRIAL GAMA/DF, CEP : 72445-050). A liminar foi cumprida e a parte requerida devidamente citada. Sobreveio contestação pugnando pela gratuidade de justiça e alegando, em preliminar, que a notificação não atingiu sua finalidade, eis que não foi recebida pela parte requerida, bem como a parcela 21 (objeto da notificação) foi devidamente paga, conforme extrato juntado aos autos (ID 48168292). DECIDO. Conforme enuncia o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 para que o credor ou proprietário fiduciário possa propor a ação de Busca e Apreensão do bem alienado fiduciariamente, exige-se tão somente a comprovação do negócio jurídico celebrado e a constituição em mora do devedor. A constituição em mora deve ser comprovada mediante envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, e de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico. A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que a mora deve ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura do aviso seja a do próprio destinatário. A notificação pessoal é, portanto, dispensável, desde que seja entregue no endereço informado pelo devedor no momento da contratação. No caso dos autos, verifico que o expediente de notificação foi enviado solicitando o pagamento da parcela 21 e subsequentes, logo, em que pese a parte acostar comprovante de pagamentos tardios das parcelas 21 e 22, a mora persiste. De igual forma, a carta registrada que consta a notificação foi enviada e recebida no endereço que foi informado na celebração do contrato (não sendo verificado nenhum termo de aditamento ao contrato), sendo indiferente que a pessoa a receber a notificação não tenha sido a parte requerida. Assim, razão não assiste à ré no tocante às preliminares vindicadas, no que reputo válida a constituição em mora. Defiro o beneplácito da justiça gratuita à parte requerida. Promovo a baixa na restrição do RENAJUD, conforme protocolo que segue. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para Sentença. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que a notificação se refere à parcela que, quando do ajuizamento da ação já estaria quitada e diversa da indicada na petição inicial da ação de busca e apreensão. Sustenta também que a notificação seria nula porquanto dirigida a endereço diverso ao da devedora. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, pugna liminarmente para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que não se proceda a baixa na restrição do RENAJUD, evitando-se a alienação do veículo pela instituição financeira até o trânsito em julgado da ação. No mérito, requer a reforma da decisão, reconhecendo a descaraterização da constituição em mora e a nulidade da notificação. Sem preparo ante a gratuidade deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. As questões litigiosas neste agravo cingem-se à verificação dos pressupostos da liminar do mandado de busca e apreensão, em especial a validade da notificação, e, também, a possibilidade de baixa na restrição do veículo no RENAJUD, após decorrido o prazo de purgação da mora. Sustenta a recorrente a impossibilidade do ajuizamento da busca e apreensão porquanto a notificação se refere à parcela que, quando da propositura da ação, já estaria quitada. A detida análise dos autos de origem indica que a devedora foi notificada em 16/07/2019 (ID 45436480 pág. 3 dos autos de origem) que estaria em mora em relação às parcelas 21 (vencimento em 09/05/2019) e demais subsequentes (ID 45436480 pág. 1 dos autos de origem), isto é, também estaria sem pagamento as parcelas 22 e 23 com vencimento respectivamente em 09/06/2019 e 09/07/2019. O extrato do contrato (ID 48168292 dos autos de origem) evidencia que, quando ocorreu a notificação (em 16/07/2019), as parcelas 22 (vencimento em 09/06/2019) e 23 (vencimento em 09/07/2019) estavam em atraso e que por ocasião do ajuizamento da ação vencidas (30/09/2019), a devedora não havia quitado todas essas parcelas em aberto, limitando-se a efetuar o pagamento em atraso da parcela 22 (efetuado em 02/09/2019), sendo que o pagamento da parcela 21 havia sido feito em 11/07/2019. Desse contexto fático, extrai-se que quando a ré foi notificada extrajudicialmente haviam duas parcelas em aberto, sendo absolutamente válida a notificação que indique a existência do débito de determinada parcela e das subsequentes. Com efeito, não seria razoável que fosse expedida uma notificação para cada parcela vencida, sendo certo que o objeto da notificação é a constituição em mora em relação ao contrato, bastando que uma das parcelas constante no período da notificação esteja em aberto para caracterizar a mora, mormente porque nos termos pactuados o inadimplemento de uma das obrigações enseja o vencimento antecipado das demais (ID 45436440 dos autos de origem). Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO APENAS DA PARCELA VENCIDA. ELISÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO NÃO CONFIGURADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIANTE. CABIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. 1. Constatado que, na notificação extrajudicial promovida pelo credor fiduciante, ficou devidamente esclarecido que o atraso quanto ao pagamento da parcela do financiamento do veículo acarretou o vencimento antecipado da dívida, o pagamento apenas da parcela vencida não tem o condão de elidir a mora, de modo que não se faz necessária a realização de nova notificação em relação às parcelas que iriam vencer posteriormente. 2. Tendo em vista que foi promovida a notificação extrajudicial da devedora fiduciária, não há como ser acolhida a preliminar de falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regulara da Ação de Busca e Apreensão. (...) 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito recurso não provido. (Acórdão 1105190, 20160610139462APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: 358/380) CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO CORRETA. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA VEICULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA REALIZADA (DL no 911/69, art. 2o, § 2o). COMPREENSÃO. PARCELA QUE IMPLICARA A MORA E AS SUBSEQUENTES. CLÁUSULA RESOLUTIVA. PAGAMENTO DUMA PARCELA. ELISÃO DA ORA. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL PATENTE. AGAMENTO DE PARTE EXPRESSIVA DO DÉBITO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIADE AOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (REsp no 1.622.555/MG). CREDOR FIDUCIÁRIO. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. A notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do devedor fiduciário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador, implicando que, tendo assinalado a parcela que ensejara a qualificação da mora da obrigada fiduciária e que alcançava as subseqüentes, pois o inadimplemento duma prestação implica o vencimento antecipado das demais, o fato de haver a quitação da parcela inicialmente inadimplida após a consumação da medida não enseja a elisão da mora nem afeta a eficácia da notificação. 5. A partir do cotejo entre adimplemento e inadimplemento é que se torna legítima a extração da pretensão formulada pelo credor almejando o distrato da avença e a irradiação dos efeitos derivados da rescisão, resguardando a realização dos princípios da função social e da boa-fé objetiva que permeiam o negócio, e, sob essa realidade, a insuficiência obrigacional é passível de ser relativizada com vistas à preservação da relevância social do contrato desde que a rescisão não responda satisfatoriamente a esses princípios, o que traduz a essência da doutrina do adimplemento substancial do contrato que encontra ressonância legal (CC, arts. 421, 422 e 475). (...) 9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1115475, 20180710012256APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 13/8/2018. Pág.: 201-217) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELA VINCENDA. 1. A comprovação da mora é requisito indispensável para o proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão do bem (art. 3o do Decreto-Lei no 911/69). 2. Constatado o inadimplemento contratual, a notificação extrajudicial quanto à parcela vincenda e posterior àquela indicada na inicial é suficiente para comprovar a mora, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69. 3. Ante o cumprimento dos requisitos previstos no Decreto-Lei no 911/69, defere-se a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1066036, 07135618820178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao alegado envio da notificação para endereço diverso ao da devedora, constata-se que no contrato firmado pelas partes (ID 45436440 dos autores de origem) endereço da agravante estava grafado nos seguintes termos: - (Endereço Residencial) Q QUADRA 5 - (Número) 502 - (Complemento) 1480 1580 - (Bairro) SETOR INDUSTRIAL (GA - (Cidade) BRASÍLIA - (UF) DF - (CEP) 72445-050. A notificação extrajudicial da devedora MARIA FRANCISCA DE SOUSA NOGUEIRA foi enviada e recebida por pessoa que se apresentou como “Rafael de Sousa” no endereço a seguir (ID 45436480 – pág. 3): Q QUADRA 5 502 1480 1580 SETOR INDUSTRIAL (GA BRASÍLIA DF 72445-050. Por fim, de mandado de busca e apreensão e a citação da ré por oficial de justiça foi cumprido no seguinte endereço, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça (ID46967035 dos autos de origem): QUADRA INDUSTRIAL 05, LOTE 1480/1580, TORE 3, APT. 1502, SETOR LESTE, GAMA Nas procurações outorgadas pela agravante aos seus causídicos nos autos de origem (ID 48047825 e 48168196) o endereço residencial da parte está assim consignado: Quadra 05, no 502, Setor Industrial – Gama – DF, CEP: 72420-050. QUADRA INDUSTRIAL 05, LOTE 1480/1580, TORE 3, APT. 1502, SETOR LESTE, GAMA-DF, CEP 72.445-050 Conforme se extrai das informações acima transcritas, não obstante pequenas alterações de pouca significância na grafia, não há qualquer discrepância entre a localização dos endereços constantes no contrato, no que foi efetuada a notificação, no que foi cumprido o mandado de busca e apreensão e que foi localizada a devedora e nos informados pela própria parte nas procurações outorgadas, fazendo presumir ser o seu endereço residencial Nesse contexto, a alegação de nulidade de notificação extrajudicial se mostra totalmente descabida e em dissonância com os dados constantes dos autos. Pretende a agravante obstar a suspensão do registro de bloqueio do veículo procedido junto ao RENAVAM e dessa forma evitar que a instituição financeira possa proceder a alienação do veículo. Dispõe o art. 3o, §1o do Dec. Lei no 911/69, norma regente da matéria, que o credor fiduciário consolida a propriedade plena do veículo após decorrido cinco dias da apreensão do veículo. Tal disposição, contudo, deve ser interpretada em consonância com as demais disposições da mencionada norma. Nesse sentido, merece especial destaque o disposto no § 2o do mencionado dispositivo, o qual estabelece a possibilidade de o devedor pagar a integralidade da dívida pendente e obter a restituição do bem livre do ônus. No caso em apreço, os autos indicam que, não obstante devidamente citada, a devedora não logrou purgar a mora, efetuando o pagamento integral do débito, limitando-se a propor acordo judicial e ofertar contestação (respectivamente IDs 48047794 e 48167886 dos autos de origem). Nesses termos, por força de expressa disposição legal, não há como obstar o exercício do pleno domínio do veículo em favor do credor fiduciário, inclusive excluindo eventuais restrições junto ao cadastro do RENAJUD. Trata-se de questão já sufragada pelo colendo STJ, em recurso julgado sob a égide do art. 543-C do CPC/1973, consoante se extrai do seguinte julgado: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) Destarte, constata-se que as razões jurídicas expendidas pela agravante não se mostram suficientemente a autorizar a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora